Tribunal: TJDFT
Processo: 0742539-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO.
1. Observada a finalidade compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes e o tempo em que o nome da parte ficou indevidamente negativado, afigura-se proporcional e razoável a manutenção da quantia fixada em sentença.
2. Na responsabilidade extracontratual (ato ilícito absoluto), como na espécie, já que a inscrição indevida não representa o descumprimento de uma obrigação contratual, os juros de mora na reparação do dano moral puro, ou seja, sem implicações patrimoniais, têm incidência a contar da data do evento danoso.
3. Os honorários devem ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). No caso, considerando que a autora-apelante sequer apontou fundamentos para justificar a modificação e levando em conta o trabalho realizado pelo advogado da autora-apelante, a baixa complexidade da causa e o tempo despendido até o julgamento do feito na origem, não cabe alterar os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento). Cumpre notar, todavia, que não houve recurso da parte condenada quanto à base de cálculo, estabelecida no valor da causa, enquanto deveria ser o valor da condenação.
4. Apelação principal conhecida e não provida. Apelação adesiva conhecida e provida em parte.